Tribunal: TJDFT
Processo: 0733473-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL COMPROVADA. PERCENTUAL PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão ao recebimento do valor dos honorários contratuais após a revogação do mandato, com a fixação do valor devido.
2. Em razão do labor desempenhado, o advogado deve ser remunerado pelo serviço prestado, de acordo com as regras estabelecidas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2.1. Para afastar a pretensão do advogado ao recebimento do valor proporcional dos honorários contratuais deve estar demonstrado que atuou com desídia ou negligência. 2.2. A resilição unilateral do negócio jurídico, em caráter isolado, não é suficiente para afastar a pretensão ao recebimento do valor pelos serviços prestados até o momento do exercício do aludido direito potestativo.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios previu que o trabalho do advogado será remunerado pelo valor mínimo estipulado na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, acrescido de parcela a ser paga ad exitum, correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. 3.1. Deve ser mantida a sentença que, diante da revogação do mandato, arbitra os honorários de advogado proporcionalmente ao serviço desempenhado, fixando de modo razoável o valor mínimo para cada uma das duas ações judiciais, com a observância dos parâmetros estabelecidos no contrato de prestação de serviços, sendo que no presente caso a apelação não impugnou os critérios adotados. 3.2. Honorários ad exitum que não podem ser exigidos, pois não demonstrado o alegado proveito econômico obtido pela apelada.
4. A mensagem de correio eletrônico enviada pelas apelantes, ocasião em que declaram o recebimento de parte do valor dos honorários de advogado e dá quitação parcial, é prova suficiente da ocorrência de pagamento, devendo o valor reconhecido ser deduzido do montante da dívida.
5. Recurso conhecido e desprovido.